Tribunal: TJPA
Processo: 0812563-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812563-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ICATU SEGUROS S/A

AGRAVADO: MARILENE DA SILVA DANTAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS PELO PAGAMENTO PARCIAL E INTEMPESTIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais, reconhecendo a regularidade dos cálculos apresentados pela exequente, que incluíam 182 diárias de DIT, indenização por danos morais, honorários advocatícios e custas processuais, totalizando R$ 261.972,62. A decisão de 1º grau também determinou o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os cálculos da exequente excedem os limites fixados no título judicial, caracterizando excesso de execução; (ii) saber se o pagamento parcial realizado pela agravante impede a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial reconheceu expressamente o direito da exequente a 182 diárias de DIT no valor de R$ 500,00 cada, conforme cláusula contratual que estipula o cálculo com base em 30 dias, sendo vedada a rediscussão em sede de impugnação.

4. A alegação de excesso de execução implica tentativa indevida de reinterpretação do contrato e rediscussão da coisa julgada.

5. O pagamento parcial de R$ 58.468,80 foi intempestivo e insuficiente para afastar a incidência das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC.

6. Inexistência de litigância de má-fé, ante o exercício regular do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não configura excesso de execução a apuração de valores conforme cláusula contratual validada por título judicial transitado em julgado. 2. O pagamento parcial e intempestivo do débito não afasta a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 508, 523, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 2758662-05.2024.8.13.0000; TJ-SP, AI 2290390-61.2024.8.26.0000; TJ-RJ, AI 0022534-30.2023.8.19.0000; TJ-PR, AI 0006702-14.2018.8.16.0000
.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812563-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ICATU SEGUROS S/A

AGRAVADA: MARILENE DA SILVA DANTAS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ICATU SEGUROS S/A
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0826471-62.2019.8.14.0301, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 141896455) e determinou o prosseguimento da execução pelo valor total de R$ 261.972,62, conforme memorial apresentado pela exequente, Sra. Marilene da Silva Dantas (ID 140014439).

Narram os autos de origem que
MARILENE DA SILVA DANTAS
ajuizou
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
contra
ICATU SEGUROS S/A
, aduzindo que firmou com o apelado contrato individual de cobertura securitária, ao qual a autora aderiu a sua participação com a sua apólice nº 93703274.

Relata que em 08/11/2017 a apelante acidentou-se, e após o acidente comunicou a seguradora em 11/11/2017, informando e comprovando no aviso inicial de sinistro, que a lesão causada foi exclusivamente devido à queda conforme Laudo do médico assistente.

Assevera que em 04/06/2018 houve recusa do pagamento do prêmio de seguro pela apelada (ID.10342588), tendo como único fundamento para a recusa do pagamento da apólice, a alegação de que a causa do rompimento se deu por doença degenerativa preexistente, e não pela queda alegada e comprovada por laudo.

Sobreveio sentença julgando o pedido improcedente.

Em suas razões recursais (ID 55323766), a Apelante sustenta que não há prova nos autos de que fosse acometida por doença degenerativa preexistente.

Assevera que ainda que fosse comprovada a doença degenerativa, estava coberta pela apólice, pois a apelante contratou esse plus na seguradora, que incluem acidentes pessoais e doenças em geral e degenerativas elencadas. no módulo 2.

Ao final requereu Conhecimento e Provimento do Recurso para:

a) Condenar a seguradora pagar as 182 (cento e oitenta e duas) diárias do prêmio (apólice) de seguro por incapacidade temporária,

b) Condenar a apelada em DANOS MORAIS, no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais).

c) Condenar a requerida em DANOS MATERIAIS, devendo a seguradora pagar todos os custos (Juros, multas e encargos) decorrente de empréstimo bancário realizado pela autora.

d) Condenar em honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no ID 11147493, requerendo a manutenção da sentença, sob a alegação de que havia doença preexistente

Em decisão monocrática de minha lavra CONHECI e DEI PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para condenar a apelada a pagar à apelante o valor do seguro contratado, acrescidos de juros de mora e correção monetária, a partir do vencimento da obrigação, bem como condeno em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a ementa que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. CONTRATAÇÃO QUE PREVE A COBERTURA TANTO PARA ACIDENTES PESSOAIS QUANTO PARA DOENÇAS OCUPACIONAIS. NEGATIVA DE COBERURA INDEVIDA. SEGURO DEVE ARCAR COM O VALOR CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Interposto AGRAVO INTERNO o recurso foi
PARCIAL PROVIDO
, tão somente para indicar os parâmetros de atualização a incidirem sobre a condenação aos danos materiais e morais deferidos à Autora (correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal - SELIC menos IPCA), mantendo a decisão recorrida em seus demais termos, nos moldes da fundamentação.

Trânsito em julgado certificado no ID. 138982891.

MARILENE DA SILVA DANTAS requer o
cumprimento provisório de sentença
proferida em sede de apelação, que
condenou a ICATU SEGUROS S/A
ao pagamento de
182 diárias de seguro (R$ 220.282,43)
,
indenização por danos morais (R$ 10.087,99)
,
honorários advocatícios (R$ 23.037,04)
e
custas processuais (R$ 8.565,16)
, totalizando
R$ 261.972,62
.

Despacho inicial (140014439 - Despacho).

A
ICATU SEGUROS S/A
apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença
, com pedido de
efeito suspensivo
, alegando
excesso de execução
por parte da autora, MARILENE DA SILVA DANTAS.

Sustenta que o valor de R$ 261.972,62 indicado pela exequente
extrapola os limites da condenação
, uma vez que o capital segurado é de
R$ 15.414,40
, a ser rateado por
365 dias
, e não por 30, como pretende a autora.

A impugnante afirma ter efetuado
pagamento espontâneo de R$ 58.468,80
e requer o reconhecimento do excesso de execução, além da
adequação do valor executado aos parâmetros contratuais e da sentença
.

Solicita ainda que o
levantamento de valores seja condicionado à caução
, caso não seja concedido o efeito suspensivo.

Proferida a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

Trata-se de cumprimento definitivo de sentença requerido por Marilene da Silva Dantas, com fundamento no trânsito em julgado certificado no ID 25525902.

A exequente informa que os valores da condenação se encontram bloqueados na execução provisória apensa (processo nº 0839043-74.2024.8.14.0301) e apresenta memorial de cálculo atualizado, no valor total de R$ 261.972,62, composto por: R$ 220.282,43 referentes a 182 diárias de seguro; R$ 10.087,99 a título de danos morais; R$ 23.037,04 de honorários sucumbenciais (10% sobre a condenação); e R$ 8.565,16 de custas judiciais comprovadamente quitadas.

Alega que a impugnação apresentada pela executada é intempestiva, baseada em argumento manifestamente improcedente, porquanto a própria cláusula 5.1.4.3 da apólice de seguro prevê expressamente que o capital segurado deve ser dividido por 30 dias, e não por 365, como defende a executada.

Afirma que a controvérsia é inexistente, e que a tese da executada afronta a literalidade do contrato. Requer o reconhecimento da litigância de má-fé, com aplicação da multa de 10% e majoração dos honorários para 20%, conforme art. 81 do CPC.

Pleiteia, ainda, a rejeição da impugnação, a conversão formal do cumprimento provisório em definitivo, e a expedição de alvará judicial em favor de seu patrono, Dr. Alberto Antony Dantas de Veiga Cabral, para levantamento da quantia bloqueada de R$ 261.972,62.

Foi proferido despacho determinando a intimação da executada para pagamento dos valores discriminados (ID 140014439).

A executada, ICATU SEGUROS S/A, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 141896455), requerendo o efeito suspensivo, com base no art. 525, §6º, do CPC, sustentando a existência de penhora judicial no valor de R$ 315.591,25, realizada no cumprimento provisório, e alegando risco de irreversibilidade em caso de levantamento indevido.

Defende a existência de excesso de execução, afirmando que a condenação se limitou ao pagamento do capital segurado no valor de R$ 15.414,40, e de R$ 5.000,00 por danos morais, com correção monetária pelo IPCA e juros legais. Argumenta que o cálculo da exequente distorce a cláusula contratual, ao adotar base de 30 dias, quando a cobertura, segundo sustenta, deve ser rateada por 365 dias, resultando em diária inferior e, consequentemente, valor menor.

Alega que, com base nos critérios corretos, o valor da obrigação seria de R$ 36.860,86. Informa que realizou pagamento espontâneo de R$ 58.468,80 em 10/04/2025, e que essa quantia cobre integralmente a obrigação exequenda. Pugna pelo reconhecimento do pagamento parcial e tempestivo, afastamento das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC, e acolhimento da impugnação.

Juntou aos autos planilhas de cálculo e comprovantes de pagamento nos valores de R$ 53.897,64 e R$ 4.571,16.

Eis o relatório.

Passo a decidir.

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

A parte exequente sustenta que a impugnação ao cumprimento provisório de sentença apresentada pela executada, nos autos nº 0839043-74.2024.8.14.0301, seria intempestiva, porquanto protocolada fora do prazo legal previsto no art. 525, caput, do Código de Processo Civil.

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme expressamente reconhecido nos autos, por decisão já proferida sob o ID 133097624, restou constatado que não houve intimação válida da parte executada quanto ao despacho que determinou a intimação para pagamento do débito exequendo (ID 117648307), vício este que comprometeu o início regular do prazo para apresentação da impugnação.

O art. 525 do CPC dispõe que o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se somente após o decurso do prazo do art. 523, que, por sua vez, pressupõe a intimação pessoal do devedor ou de seu advogado constituído nos autos. Ausente essa formalidade, o prazo não se inicia, por inexistência de termo inicial válido.

No caso concreto, a ausência de intimação regular, devidamente certificada e acolhida pelo Juízo por meio da decisão referida, impede a configuração da preclusão temporal. Ademais, conforme consta dos autos, a executada apresentou impugnação imediatamente após seu comparecimento espontâneo aos autos, o que reforça o caráter tempestivo da peça.

Cumpre destacar, ainda, que, mesmo diante da ausência de intimação válida, a executada não permaneceu inerte, tendo exercido a sua faculdade de impugnar tão logo se verificou sua atuação processual no feito, nos termos do §1º do art. 239 do CPC.

Dessa forma, não há que se falar em intempestividade da impugnação, inexistindo qualquer prejuízo processual ou tentativa protelatória a justificar sua desconsideração. O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que a contagem do prazo para impugnação depende de intimação pessoal válida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – ART. 523 DO CPC – NULIDADE DECLARADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- “A orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que, no cumprimento de sentença, o devedor deve ser intimado na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias. Inteligência, ainda, da Súmula nº 517 do STJ” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 744 .734/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018). 2- Iniciada a fase de cumprimento de sentença, mister a intimação do Executado, na pessoa de seus Advogados, para pagar voluntariamente a importância constante do título judicial, pelo que, a ausência, no caso concreto, de tal normativo, implica em nulidade dos atos subsequentes ao início do cumprimento de sentença para que se opere a intimação da Executada para efetuar o pagamento voluntário do débito. 3- Recurso conhecido e provido . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004943-73.2023.8.08 .0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Diante disso, indefiro o pedido da parte exequente de reconhecimento da intempestividade da impugnação ao cumprimento provisório de sentença, que deverá ser conhecida e analisada em seu mérito.

Prossegue-se o cumprimento definitivo de sentença.

DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

A impugnação ao cumprimento de sentença ofertada por ICATU SEGUROS S/A merece ser analisada de forma técnica, à luz dos limites do título executivo judicial e do que se encontra efetivamente coberto pela coisa julgada.

A executada alega, em síntese, excesso de execução, sob o argumento de que a base de cálculo adotada pela exequente — R$ 91.000,00, correspondente a 182 diárias a R$ 500,00 cada — não encontra respaldo contratual nem tampouco na decisão judicial transitada em julgado.

Sustenta que o valor do capital segurado, fixado na apólice em R$ 15.414,40, corresponde ao montante máximo indenizável por 365 diárias, de modo que o cálculo da cobertura deve observar o valor diário resultante dessa divisão proporcional.

Contudo, a tese defensiva não se sustenta, tanto sob a perspectiva da interpretação contratual quanto da literalidade do título judicial exequendo.

O acórdão proferido no recurso de apelação (ID 13243298), posteriormente complementado por decisão no agravo interno, reconheceu expressamente o dever da seguradora de indenizar a autora pelas 182 diárias de afastamento, nos moldes do seguro contratado, além da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com incidência de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios desde os marcos temporais fixados no julgado.

A cláusula 5.1.4.3 do contrato de seguro, citada pela própria executada, não estabelece critério para limitação do capital global, mas apenas para definição da metodologia de apuração da diária contratada, conforme o capital mensal estipulado.

No caso concreto, a própria apólice anexada aos autos (ID 11147420) evidencia que o valor contratado é de R$ 15.000,00 mensais, correspondendo, por divisão por 30 dias, à diária de R$ 500,00, em perfeita harmonia com os cálculos apresentados pela parte exequente.

Logo, o raciocínio sustentado pela executada, de que o capital segurado total de R$ 15.414,40 corresponderia ao valor devido pelas 182 diárias, é equivocada e contraria a literalidade da apólice e do julgado. Não se trata de capital global a ser dividido entre diárias limitadas, mas de indenização diária previamente estipulada no contrato, com limite máximo de cobertura de até 365 dias, o que não é objeto da condenação judicial. A exequente pleiteia 182 diárias, portanto dentro do limite máximo previsto contratualmente, não havendo extrapolação dos parâmetros estabelecidos na condenação.

Assim, inexiste excesso de execução. A planilha apresentada pela exequente encontra respaldo integral na sentença transitada em julgado e no próprio instrumento contratual, conforme já delimitado na fase de conhecimento.

O quantum executado — R$ 261.972,62 — abrange apenas os valores expressamente definidos pelo título executivo, com atualização monetária legal, juros moratórios, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%.

A alegação de pagamento espontâneo no valor de R$ 58.468,80, realizado em 10/04/2025, não tem o condão de afastar a mora, tampouco de excluir a incidência das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC, uma vez que esse montante representa parcela substancialmente inferior ao efetivamente devido, além de não se tratar de pagamento integral e tempestivo.

O art. 525, § 1º, do Código de Processo Civil, admite a apresentação de impugnação à execução apenas quando esta desrespeitar os limites do título executivo. No presente caso, a insurgência da parte executada visa reabrir o debate sobre matéria já definitivamente decidida, tentando rediscutir cláusulas contratuais cuja interpretação já foi enfrentada na fase de conhecimento, configurando indevida rediscussão do mérito da condenação e afronta à autoridade da coisa julgada (CPC, art. 508).

A pretensão de redefinir o critério de cálculo da indenização securitária, com base em premissas distintas das estabelecidas na sentença, configura inovação e não pode ser acolhida, sob pena de subversão à segurança jurídica e à imutabilidade do título judicial.

Portanto, diante da inexistência de excesso de execução e da correção dos parâmetros adotados pela parte exequente, a impugnação apresentada deve ser rejeitada, com a consequente manutenção integral da execução nos moldes propostos.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

O pedido da exequente para condenação da executada ao pagamento de multa de 10% e honorários advocatícios de 20%, com fundamento no art. 81 do CPC, não merece acolhimento.

A mera apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que rejeitada, não configura litigância de má-fé. Não há nos autos demonstração objetiva de conduta dolosa, desleal ou de tentativa deliberada de alterar a verdade dos fatos, nos termos do art. 80 do CPC.

A executada exerceu regularmente o direito de defesa em sede própria, não havendo abuso do direito de petição ou utilização indevida do processo.

Indefiro o pedido

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

A executada requer a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, com base no art. 525, § 6º, do Código de Processo Civil. Alega que o juízo se encontra garantido por bloqueio judicial no valor de R$ 315.591,25, e que há risco de dano de difícil reparação caso os valores sejam levantados pela exequente antes da análise definitiva da controvérsia.

Nos termos do art. 525, § 6º, do CPC, a impugnação não possui, por regra, efeito suspensivo. No entanto, admite-se sua concessão, a requerimento da parte executada, desde que estejam
presentes cumulativamente
os seguintes requisitos:
garantia integral do juízo
,
plausibilidade dos fundamentos invocados
e
risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação
.

No caso concreto, ainda que se reconheça a existência de penhora judicial, o fundamento jurídico da impugnação não apresenta verossimilhança suficiente para justificar a suspensão da marcha executiva. A tese de suposto excesso de execução baseia-se em interpretação contratual que já foi rejeitada na fase de conhecimento, não se configurando como argumento novo ou juridicamente relevante. Ao contrário, visa rediscutir parâmetros já definidos por sentença transitada em julgado, o que enfraquece a plausibilidade da pretensão.

Ademais, a alegação de risco de irreversibilidade do dano, fundada na dificuldade de reaver os valores em caso de levantamento pela exequente, mostra-se genérica e desacompanhada de qualquer elemento probatório concreto quanto à eventual insolvência ou incapacidade patrimonial da credora.

A concessão do efeito suspensivo, por sua natureza excepcional, exige prova inequívoca do risco e da plausibilidade da tese defensiva, o que não se verifica nos autos. A mera alegação de valor elevado ou de dificuldade de ressarcimento não é suficiente, por si só, para justificar a suspensão da execução.

Assim,
inexistindo os requisitos legais cumulativos
,
indefiro o pedido de efeito suspensivo
à impugnação, que deverá tramitar sem prejuízo do regular prosseguimento dos atos executórios.

DO ALEGADO PAGAMENTO ESPONTÂNEO E DA INEXISTÊNCIA DE MORA

A executada alega ter efetuado pagamento espontâneo no valor de R$ 58.468,80 em 10/04/2025, sustentando que tal quantia corresponderia ao montante efetivamente devido, conforme os parâmetros contratuais e da condenação judicial. Com base nisso, afirma não ter incorrido em mora, razão pela qual requer o afastamento das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Todavia, tal alegação não se sustenta juridicamente.

Nos termos do art. 523, caput, do CPC, uma vez intimado para o cumprimento da sentença, o executado dispõe do prazo de 15 dias úteis para realizar o pagamento integral do débito, sob pena de incidência da multa de 10% e de honorários advocatícios de 10%, nos termos do § 1º do referido dispositivo.

Por sua vez, o § 2º do art. 523 do CPC dispõe expressamente:

“Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.”

No caso concreto, a parte executada não comprovou o pagamento integral da quantia exequenda no prazo legal. O valor executado, conforme planilha atualizada apresentada pela parte exequente, é de R$ 261.972,62, enquanto o montante pago pela executada foi de R$ 58.468,80, o que representa menos de 25% do total devido. Além disso, tal pagamento ocorreu sem reconhecimento da dívida, vinculado a impugnação contestando os próprios critérios de cálculo adotados no título executivo.

Portanto, além de não ter havido pagamento integral no prazo legal, tampouco se pode considerar o pagamento efetuado como voluntário e incontroverso. Trata-se, ao contrário, de depósito parcial, condicionado à tese de excesso de execução, o que não elide a mora nem afasta a incidência das penalidades legais.

Com efeito, nos termos do § 2º do art. 523 do CPC, a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% incidem sobre o valor remanescente, não sendo possível afastar a penalidade sob alegação de pagamento parcial desacompanhado de reconhecimento da obrigação.

Dessa forma, rejeita-se a alegação de ausência de mora e mantém-se a incidência das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC sobre o valor não quitado tempestivamente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil, julgo improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ICATU SEGUROS S/A e, por conseguinte, homologo o cumprimento definitivo de sentença requerido por MARILENE DA SILVA DANTAS, para que produza seus efeitos legais, determinando o levantamento do valor bloqueado de R$ 261.972,62 (duzentos e sessenta e um mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos), conforme requerido, com expedição de alvará judicial em favor do procurador constituído, Dr. Alberto Antony Dantas de Veiga Cabral, OAB/PA 21.816, CPF nº 761.427.012-68, Banco Banpará (código 037), Agência 49, Conta Corrente nº 8013942.

Determino a incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, do CPC,
sobre o valor não pago no prazo legal, diante da ausência de adimplemento integral e tempestivo da obrigação exequenda.

Condeno a parte executada, ICATU SEGUROS S/A, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução (R$ 261.972,62), nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza condenatória do título judicial e o decaimento integral da impugnação.

Indefiro o pedido de condenação da parte executada por litigância de má-fé, por ausência dos pressupostos legais do art. 80 do CPC.

Indefiro, ainda, o pedido de concessão de efeito suspensivo à impugnação, por ausência dos requisitos legais do art. 525, §6º, do CPC.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito Titular da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital

MARILENE DA SILVA DANTAS requer a expedição de
alvará de levantamento
no valor de
R$ 302.673,38
, correspondente ao
valor da condenação (R$ 261.972,62)
somado à
multa de 10% (R$ 20.350,38)
e
honorários de 10% (R$ 20.350,38)
, conforme previsto no art. 523, §1º do CPC, diante do
pagamento parcial de apenas R$ 58.468,80 pela ré
.

A
ICATU SEGUROS S/A
interpôs
agravo de instrumento
contra decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando a existência de
excesso de execução
no valor cobrado por
MARILENE DA SILVA DANTAS
.

Alega que a condenação se limitou ao
valor da apólice (R$ 15.414,40)
, enquanto a autora calcula a indenização com base em critério indevido (divisão por 30 dias), elevando o valor para
R$ 220.282,43
.

Requer
efeito suspensivo
, a
reforma da decisão agravada
e, alternativamente, a
prestação de caução
pela parte autora para resguardar eventual reversão da medida.

O Desembargador
Alex Pinheiro Centeno
determinou a
redistribuição do agravo de instrumento
interposto por
ICATU SEGUROS S/A
em razão da existência de minha
prevenção
, por ter sido relatora do recurso de apelação no processo originário, nos termos do art. 930, parágrafo único do CPC e art. 116 do Regimento Interno do TJPA.

Em decisão monocrática
(ID 28221506)
, indeferi a concessão de efeito suspensivo, sob o fundamento de que não restaram evidenciados os requisitos autorizadores previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, especialmente quanto à demonstração de risco concreto de dano grave ou de difícil reparação.

Contra essa decisão, a agravante interpôs Agravo Interno
(ID 28798126)
, reiterando os fundamentos da inicial e insistindo na necessidade de concessão da tutela suspensiva, ao argumento de que o bloqueio judicial e o possível levantamento dos valores poderiam causar-lhe dano irreversível.

A agravada, MARILENE DA SILVA DANTAS, apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (
ID 28792203)
pugnando pela manutenção integral da decisão agravada, afirmando que o cálculo apresentado por sua parte segue estritamente o comando do título judicial.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, ressalto que, em razão da presente submissão do mérito do Agravo de Instrumento à apreciação colegiada, resta prejudicado o Agravo Interno interposto sob o
ID 28798126
, porquanto o seu objeto limitava-se à insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Assim, com o julgamento do mérito do presente agravo, perde objeto o agravo interno, que se encontra absorvido pela presente decisão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de agravo de instrumento
.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se a saber se há excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente, considerando o argumento da seguradora de que o título executivo judicial teria limitado sua responsabilidade ao valor global de R$ 15.414,40, correspondente ao capital segurado, devendo este ser rateado por 365 dias e não por 30 dias, como adotado na apuração apresentada pela exequente.

A agravante sustenta, em síntese, que: (i) o valor executado ultrapassa o limite da cobertura securitária contratual; (ii) o cálculo das diárias contraria o conteúdo da apólice e o título judicial; e (iii) teria realizado pagamento espontâneo de R$ 58.468,80, razão pela qual não se justificaria a imposição das penalidades do art. 523, §1º, do CPC.

Por sua vez, a agravada reitera que os valores executados refletem fielmente o título judicial transitado em julgado, o qual reconheceu expressamente o direito à indenização pelas 182 diárias de seguro por incapacidade temporária, ao valor de R$ 500,00 por diária, conforme o contrato e a sentença reformada em grau recursal.

I. DA INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO

A tese de excesso de execução não encontra amparo nem no contrato, nem no título judicial que fundamenta o cumprimento da sentença.

Com efeito, esta Relatoria foi a responsável pelo acórdão proferido nos autos da Apelação Cível originária, oportunidade em que se reconheceu o direito da autora à cobertura securitária contratada e à indenização por danos morais, diante da indevida negativa de pagamento pela seguradora
(ID 138982536 – autos de origem)
.

No referido julgado, restou assentado que a apólice firmada entre as partes, de nº 93703274, previa cobertura por Diária por Incapacidade Temporária (DIT), com valor mensal de R$ 15.000,00, correspondente a R$ 500,00 por diária, nos termos expressos da cláusula 5.1.4.3 da apólice, que determina a divisão do capital mensal por 30 dias, e não por 365.

A condenação judicial foi clara ao determinar o pagamento das 182 diárias previstas contratualmente, com incidência de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, conforme fixado no julgamento dos embargos de declaração.

Dessa forma, a tentativa da agravante de reabrir a discussão acerca da base de cálculo da indenização representa indevida rediscussão de cláusulas contratuais já decididas na fase de conhecimento, o que é vedado pelo art. 508 do Código de Processo Civil, que assegura a imutabilidade da coisa julgada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se admite rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, matéria já decidida no título executivo:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA . IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, nos autos de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença . A agravante sustentou inexistência de adesão a seguro em grupo e inexistência de apólice de seguro, argumentos já rejeitados na fase de conhecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento na impossibilidade de rediscussão do mérito, está correta; e (ii) determinar se houve violação aos princípios da preclusão e da coisa julgada em razão da apresentação de matéria já decidida na fase de conhecimento. III . RAZÕES DE DECIDIR A impugnação ao cumprimento de sentença não é cabível para rediscutir matérias que já foram decididas na fase de conhecimento e que estão acobertadas pela coisa julgada. As questões alegadas pela agravante, como inexistência de adesão ao seguro e inexistência de apólice, foram objeto de discussão e decisão na fase de conhecimento, sendo, portanto, insuscetíveis de reexame em sede de cumprimento de sentença. A tentativa de rediscussão de mérito através da impugnação viola os artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil, que consagram a imutabilidade da decisão de mérito e a vedação à rediscussão de questões preclusas. A decisão recorrida, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, encontra-se em conformidade com a legislação processual civil, mantendo a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser utilizada para rediscutir questões já decididas na fase de conhecimento e acobert adas pela coisa julgada. A preclusão impede a rediscussão de matérias já decididas, ainda que se trate de alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação . Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 507 e 508. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27586620520248130000, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 23/09/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2024)

Direito processual civil. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Rediscussão de valores . Coisa julgada e preclusão. Recurso não provido. I. Caso em exame Recurso interposto pela executada contra decisão de primeiro grau que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença . A devedora, revel na fase de conhecimento, pretende rediscutir valores já estabelecidos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a executada pode, em fase de cumprimento de sentença, rediscutir os valores cobrados, quando não apresentados os requisitos do art . 525 do CPC, e havendo coisa julgada material e preclusão. III. Razões de decidir 3. As matérias levantadas pela recorrente não se inserem nas hipóteses de impugnação previstas no art . 525 do CPC. 4. A decisão de mérito transitada em julgado é imutável e indiscutível, conforme disposto nos arts. 502, 503, 506, 507 e 508 do CPC . 5. A rediscussão de questões já decididas em outras fases processuais, cobertas pela coisa julgada e preclusão, é inadmissível. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso não provido. Tese de julgamento: "A pretensão de rediscutir valores já definidos em fase de conhecimento e acobertados pela coisa julgada é incabível no cumprimento de sentença, à luz das normas do CPC sobre preclusão e imutabilidade da decisão de mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 503, 506, 507, 508, 525 . Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1837780 / SP Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, TJSP: Agravo de Instrumento 2080789-15.2024.8.26 .0000, Agravo de Instrumento 2235110-18.2018.8.26 .0000. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22903906120248260000 São Paulo, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 01/10/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2024)

No caso, os cálculos apresentados pela exequente refletem exatamente o conteúdo do título judicial, compreendendo: R$ 220.282,43, correspondentes a 182 diárias de seguro; R$ 10.087,99, a título de danos morais; R$ 23.037,04, relativos a honorários sucumbenciais (10%); e R$ 8.565,16, de custas processuais. Assim, o valor total executado (R$ 261.972,62) encontra amparo integral no título executivo, inexistindo qualquer extrapolação dos limites da condenação.

O argumento da seguradora de que o valor global do contrato seria de R$ 15.414,40 não procede, pois tal quantia representa apenas o capital global de cobertura para outro tipo de modalidade securitária, e não o valor máximo indenizável por diária de incapacidade. A Diária por Incapacidade Temporária (DIT) é expressamente calculada com base na remuneração mensal prevista e não sobre capital global limitado.

Portanto, não há excesso de execução, mas mera tentativa de reinterpretação contratual já repelida em decisão transitada em julgado.

II. DO ALEGADO PAGAMENTO ESPONTÂNEO

A agravante afirma ter efetuado pagamento espontâneo de R$ 58.468,80, o que afastaria a incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1º, do CPC.

Contudo, o pagamento alegado é parcial e intempestivo, além de estar condicionado à discussão sobre o quantum devido. O art. 523, §2º, do CPC é claro ao dispor que “efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários incidirão sobre o restante”.

Neste sentido, colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA., PAGAMENTO PARCIAL DA CONDENAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART . 523 DO CPC APENAS SOBRE O VALOR REMANESCENTE A SER PAGO. Acerto da decisão. Agravante que pretende a incidência da multa sobre o valor total do débito. Pagamento espontâneo pelo executado, antes mesmo do trânsito em julgado . Aplicação do art. 523§ 2º do CPC. Precedentes. DESPROVIMENTO DO RECURSO . (TJ-RJ - AI: 00225343020238190000 202300231423, Relator.: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 01/08/2023, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 04/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO. EFETUADA . MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 § 1º DO CPC. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O VALOR INCONTROVERSO. ENTENDIMENTO FIMADO NO § 2º DOA RT . 523 DO CPC. Nos termos do § 2º do art. 523 do CPC: “§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.” Agravo de instrumento desprovido . (TJPR - 16ª C.Cível - 0006702-14.2018.8 .16.0000 - Cascavel - Rel.: Desembargador Paulo Cezar Bellio - J. 27 .06.2018) (TJ-PR - AI: 00067021420188160000 PR 0006702-14.2018.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 27/06/2018, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2018)

Assim, não havendo prova de pagamento integral e tempestivo, subsiste a mora da executada, sendo legítima a incidência da multa e dos honorários previstos em lei.

III. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

No tocante ao pedido da agravada para condenação da seguradora por litigância de má-fé, não se vislumbra a presença dos requisitos do art. 80 do CPC.

A interposição do presente recurso, ainda que desprovida de fundamento jurídico relevante, constitui exercício regular do direito de recorrer, inexistindo indícios de dolo processual, alteração da verdade dos fatos ou resistência injustificada ao andamento do feito.

Assim, afasta-se a penalidade pleiteada, mantendo-se a atuação das partes dentro dos limites do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por ICATU SEGUROS S/A, mantendo-se integralmente a decisão recorrida que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da fundamentação supra.

Como acima exposto, perde objeto o Agravo Interno interposto contra o indeferimento do efeito suspensivo, ante o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de agravo de instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Juízo a quo.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025